Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702620-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO BASILIO DE SOUSA ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM DAS MANGABEIRAS DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte recorrente (comprovantes juntados nos autos 0801338-19.2024.8.07.0016, ID 231299478), de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para juntar contrarrazões no prazo legal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito